Tribunal: TJDFT
Processo: 0753009-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CONTRATO. VRG. DEVOLUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RETIFICAÇÃO.
A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que, no caso, determinou a incidência do VRG até a data de 03/03/00, com restituição do valor remanescente.